Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-70.2021.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001465-70.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 063.035.881-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONILZA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 001.472.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA LOPES DE SOUZA - CPF: 502.433.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DIAS DA COSTA - CPF: 006.539.971-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN VITORIA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 062.439.361-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES RAMOS - CPF: 020.974.991-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 069.625.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 828.380.032-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório evidencia com certeza a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, porquanto as peculiaridades que cingiram a dinâmica delitiva põem em dúvida a versão apresentada pelo réu, bem como a conclusão de que se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do acervo probatório.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

BRUNO FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 2a
Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 1001465-70.2021.811.0014, que o

pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183628169
, o recorrente
almeja a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
de terceiro.

Em contrarrazões vistas no
ID 183628172, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante
decisum
de ID 183628166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
190930673,
opina pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia disponível no ID 183627740 que, no dia 21 de abril de 2021, por volta das 17h00min, no quintal da residência situada na Rua Machado de Assis, n.o 68, bairro Irantinópolis I, na cidade e comarca de Poxoréu/MT, o ora recorrente
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
, vulgo “Chicrei”, utilizando-se de um caibro de madeira, ceifou a vida da vítima
Rodrigo da Silva Pinheiro
.

De acordo com a narrativa ministerial,
Rodrigo
convivia maritalmente com a genitora do réu, Maria Aparecida Fernandes Ramos; e na data fatídica, ao visualizar o padrasto agredindo sua mãe,
BRUNO
muniu-se de um caibro de madeira e golpeou o ofendido por duas vezes, causando-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte ainda no local do crime, em decorrência de traumatismo crânio encefálico.

Por tais fatos,
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 121,
caput
, do CP
, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

De proêmio, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri por força de expressa determinação constitucional (art. 5o, XXXVIII,
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na
absolvição sumária
do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de
todos
os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, estou convencido de que, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima em face de outrem.

A
materialidade
da infração
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência de ID 183627705, dos relatórios policiais anexados sob o ID 183627709 e ID 183627734, do laudo do exame de necrópsia acostado no ID 183627720, do laudo pericial em local de crime de ID 183627723, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
no homicídio ora em análise, notadamente porque
admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, golpeou a vítima com objeto contundente [caibro de madeira], provocando lesões que a levaram à óbito
, justificando, porém, que assim o fez porque flagrou o padrasto
Rodrigo
segurando sua genitora pelo pescoço e a agredindo com socos; e, nada obstante tenha tentado apartar a briga, o ofendido investiu em sua direção e o atingiu com um murro no rosto, momento em que acabou se apossando de um pedaço de madeira e desferindo dois golpes na cabeça da vítima, após o que foragiu do local (ID 183627729; ID 183628151).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua autodefesa,

diante da evidente intenção da vítima em ofender a integridade física de sua genitora
Maria Aparecida
, acabou se munindo do caibro de madeira e golpeando
Rodrigo
.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
agiu em
legítima defesa de terceiro
, visando tão somente repelir injusta agressão em face de sua genitora, que à época era companheira da vítima e, segundo o réu, sofria constantemente com agressões no âmbito doméstico. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

Durante sua oitiva judicial
Maria Aparecida Fernandes Ramos
esclareceu que manteve um relacionamento com o ofendido por aproximadamente 15 (quinze) anos, período durante o qual já havia sido agredida e ameaçada de morte por ele. Afirmou, outrossim, que na data fatídica
Rodrigo
chegou em casa visivelmente embriagado e, sem dar maiores explicações, passou a agredi-la com socos e puxões de cabelo tão intensos que acabaram deixando-a inconsciente – tanto que sequer conseguiu visualizar a dinâmica do crime, haja vista que recobrou a consciência quando
Rodrigo
já estava caído ao solo, em óbito (ID 183628151).

Sob o crivo do contraditório,
Ellen Vitória Oliveira de Arruda
(ID 183628151), ex-convivente de
BRUNO
, afirmou que embora não tenha presenciado o início do entrevero, quando saiu do quarto onde estava com a filha, avistou o ora recorrente tentando afastar
Rodrigo

“porque ele estava em cima da Cida” sic,
momento em que o ofendido teria acertado um murro no rosto do réu.

Consoante relatado pela declarante,
BRUNO
reagiu e “
começou a ir pra cima do Rodrigo, aí começaram a brigar o Rodrigo caiu no chão, aí o Bruno já com raiva né porque tava batendo na mãe dele ficou sem reação pegou um pedaço de madeira e começou a bater com ele caído no chão” sic.

Os autos contam, ainda, com as declarações judicializadas das testemunhas
Alexandre Dias da Costa
,
Adélia Lopes de Souza
, e dos policiais militares
Paulo Sérgio da Silva Jacques
e
Pedro Ernesto Moreira dos Santos
; que, conquanto não tragam maiores elucidações a respeito da dinâmica dos fatos ora em análise, ao fim e ao cabo, atestam a ocorrência do delito e sua provável autoria.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sua genitora sofria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal; máxime porque, ao que se vê, a versão apresentada pelo recorrente no sentido de que decidiu atacar
Rodrigo
porque, após uma tentativa de cessar as agressões perpetradas pelo ofendido em desfavor de sua genitora
Maria Aparecida
, acabou sendo atingindo pelo padrasto com um soco no rosto, diverge daquela sustentada em Juízo pela informante
Ellen Vitória
, que presenciou o entrevero e afirmou que
BRUNO
desferiu as pauladas na vítima quando esta já encontrava caída ao solo.

Destarte, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir qual versão deve prosperar, bem assim, se houve moderação no ato de desferir contra a vítima golpes com objeto contundente [pedaço de madeira], causando-lhe múltiplas lesões nas regiões frontal e malar esquerda, além de equimoses e fratura occiptal, conforme descrito no auto de exame necroscópico e mapa topográfico vistos no ID 183627720.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

BRUNO FERNANDES RIBEIRO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, mantenho a pronúncia do réu pelo crime de homicídio.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FERNANDES RIBEIRO
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu
/MT, nos autos da ação penal n.o 1001465-70.2021.811.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024